Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-06.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003428-06.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP - CNPJ: 02.985.195/0001-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), BURGAS LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.400.788/0001-47 (RECORRIDO), VANDRE LUCIANO SCHEFFER - CPF: 913.224.721-49 (RECORRIDO), JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI - CPF: 030.316.979-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003428-06.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Vandre Luciano Scheffer

Recorrido(s):

Moschen & Moschen LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA EXTINTA. PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AO SÓCIO CONTRATANTE. ORDENS DE SERVIÇO. SERVIÇO EXECUTADO E NÃO QUITADO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se na sentença recorrida restar claro na fundamentação acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide, inexiste nulidade a ser reconhecida.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Se a pessoa jurídica extinta celebrou contrato de prestação de serviço, em face ao princípio do “Venire Contra Factum Proprium” que veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, entendo que, neste caso, pode figurar no polo passivo da presente lide.

Caracterizada hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil, mostra-se adequada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Reclamada, devendo a presente ação de cobrança ser redirecionada ao seu sócio VANDRE LUCIANO SCHEFFER, já que foi a pessoa física deste que apresentou a contestação.

Se restou comprovada a inadimplente do contratante, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, julgo procedente o pedido contido na petição inicial, para condenar o requerido a pagar ao requerente a quantia de R$ 7.038,00 (sete mil e trinta e oito reais), corrigida monetariamente a partir do vencimento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos pares;

Não subsiste a alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e ao artigo 489, §1o, IV, do CPC, pois a sentença ora recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivado, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República e ao Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 38 da Lei n. 9.099/95 dispõe que
“A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.”

Portanto, se na sentença recorrida restar claro na fundamentação acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Rejeito essa preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

Com relação à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Por isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE SUJEITO PASSIVO

Colendos Pares;

O Recorrente arguiu a preliminar de inexistência de sujeito passivo, sob o argumento de que ação foi ajuizada em desfavor da pessoa jurídica Burgas Locadora de Veículos Ltda., representada pelo seu sócio Vandre Luciano Scheffer.

Da análise dos autos, verifico que a presente Ação de Cobrança foi ajuizada exclusivamente em desfavor da pessoa jurídica BURGAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, representada por VANDRE LUCIANO SCHEFFER, e não em desfavor da pessoa jurídica e de seu sócio, conforme abaixo se vê:

De acordo com os documentos juntados em defesa, entre eles o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e a Certidão de Baixa, verifico que a empresa Reclamada foi baixada em 10/07/2017, conforme abaixo se vê:

A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro (artigo 45 do Código Civil) e a extinção da sociedade ocorre com a averbação de sua dissolução no mesmo registro (artigo 51, § 1o, do Código Civil).

No presente caso, a empresa BURGAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. não possui personalidade jurídica, tendo em vista que encerrou suas atividades com a devida baixa no cadastro nacional de pessoa jurídica, o que lhe retira a personalidade necessária para figurar como parte.

Cabe ainda ressaltar que a extinção se deu ainda em 10/07/2017; portanto, antes mesmo da propositura da presente ação de cobrança (23/05/2019), sendo que a Recorrida não incluiu nenhum dos sócios no polo passiva da demanda.

Em razão de a pessoa jurídica Recorrente ter sido extinta antes da propositura da ação, não poderia figurar no polo passivo desta ação de cobrança, tendo em vista que não possui capacidade processual para tanto.

Por outro lado, apesar de a empresa BURGAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. ter sido extinta em 10/07/2017, verifico que as ordens de serviço objetos desta ação de cobrança foram emitidas no ano de 2018, ou seja, não obstante a extinção da pessoa jurídica, mesmo assim o seu sócio VANDRE LUCIANO SCHEFFER continuou celebrando contrato de prestação de serviço em nome de pessoa jurídica extinta.

Com efeito, aplica-se ao presente caso o princípio do
Venire Contra Factum Proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte. Embora não tenha previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes.

A jurisprudência é neste sentido:

“(...)
3. O instituto da proibição do ‘
venire contra factum proprium’
veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. ‘
Venire contra factum proprium’
postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro –‘
factum proprium’ -
é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.). 4. Ante a proibição do ‘
venire contra factum proprium’
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.”

(TJDF -
Acórdão 1344790
, 07012233520208070014, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 10/6/2021).

“(...) 5
."A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório."

(
STJ
-AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020)

“4. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino '
venire contra factum proprium',
segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial”.

(
STJ
- REsp 1894715/MS Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJE 20/11/2020)

“
3. A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior e contraditório. Precedentes”.

(
STJ
– AgInt no REsp 1472899/DF Rel. Ministro ANTONIO CARKIOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJE 01/10/2020)

Neste caso, como a empresa BURGAS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. foi extinta em 10/07/2017, mas, o seu ex-sócio VANDRE LUCIANO SCHEFFER realizou contratação em nome desta, e, diante da demonstração de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é caso de desconsideração de sua personalidade jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo que se vale o ordenamento jurídico para, em situações excepcionais, desconstituir a sociedade empresária, possibilitando ao credor buscar satisfação de seu crédito perante as pessoas físicas que a compõe (sócios e/ou administradores).

No caso, deve ser aplicado a chamada Teoria Maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, prevista no artigo 50 do Código Civil/2002, a qual exige a prova do desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Da análise dos autos, observo que restou preenchido os referidos requisitos, pois foi comprovado o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica), bem como restou comprovado à confusão patrimonial (demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios).

Portanto, caracterizada hipótese prevista no artigo 50 do Código Civil, mostra-se adequada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Reclamada, devendo a presente ação de cobrança ser redirecionada ao seu sócio VANDRE LUCIANO SCHEFFER.

Logo, se a pessoa jurídica extinta indevidamente celebrou contrato de prestação de serviço, em face ao princípio do
Venire Contra Factum Proprium
veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte deve haver a desconsideração da personalidade jurídica empresa e considerar que o seu sócio, que praticou atos com desvio de finalidade, deve figurar no polo passivo da presente lide.

Diante dos fundamentos acima, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamado VANDRE LUCIANO SCHEFFER alega que os orçamentos não foram executados, bem como que não assinou alguns dos documentos juntados na inicial que somam a quantia de R$ 3.636,50, e que jamais autorizou que qualquer pessoal contratasse em seu nome.

Inicialmente, rejeito a alegação no sentido de que os orçamentos não foram executados, pois, se há assinatura do contratante, no caso, do Reclamado em tais documentos, é certo que o serviço foi prestado.

Por outro lado, de fato, alguns dos orçamentos/ordem de serviços estão assinados por terceiros, conforme abaixo se vê:

a) Ordem de Serviço referente ao veículo de placa: OBA-6470

b) Ordem de Serviço referente ao veículo de placa: NPG-5571

e) Ordem de Serviço referente ao veículo de placa: OAX-8721

Das ordens de serviços acima, verifico que existem outras ordens de serviço assinadas pelo Reclamado referentes a serviços executados nos veículo de placa OBA-6470; OAX-8721; por isso, entendo que o Reclamado deve ser considerado responsável pelas ordens de serviço nos valores de R$ 181,00; R$ 388,00, R$ 396,00, R$ 31,00, R$ 1.128,50, R$ 672,00, R$ 24,00, R$ 977,00 e R$ 728,00, totalizando a importância de R$ 4.525,50.

Se a pessoa de nome “Renato” assinou/autorizou por serviços realizados nos veículos de placa OBA-6470, resta evidenciado que possuía autorização do Reclamado para autorizar serviço em seu nome, por isso, entendo que o Reclamado também é responsável pelas ordens de serviço nos valores R$ 80,00, R$ 2.242,50 e R$ 190,00.

Desta forma, o somatório das ordens de serviços realizadas em veículo pertencente ao Reclamado chega-se ao valor de R$ 7.038,00.

Logo, mantenho a condenação arbitrada na sentença ora recorrida, mas pelos fundamentos constantes neste voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
negou-lhe
provimento. Em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Reclamada, determino a retificação do polo passivo, para que nele figure o ex-sócio, a saber, “VANDRE LUCIANO SCHEFFER”.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022